Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-20.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEUZA DE OLIVEIRA BELILA - CPF: 000.229.731-09 (APELADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0160-50 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR EXORBITANTE – NÃO CONFIGURADO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC – HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios de razoabilidade e, em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por NEUZA E OLIVEIRA ABELILA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 337,50
(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária a partir da data do sinistro, juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme preconiza o § 8o do artigo 85 do CPC, ante ao irrisório proveito econômico da parte autora.

A seguradora apelante alega que a r. sentença incide em erro, uma vez que fixou de forma clara o valor da condenação em R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado em honorários, corresponde a mais de 100% do valor da condenação, violando a regra contida no art. 85, § 2o, do CPC.

Requer a reforma do
decisum
para diminuir a verba honorária fixada e que seja observado o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Contrarrazões (ID 58727503).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a seguradora apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, ora apelada, em ação de cobrança, onde busca o pagamento do
quantum
indenizatório, decorrente de seguro obrigatório DPVAT, por acidente automobilístico, resultando em debilidade e deformidade permanente.

Sustenta que a sentença prolatada violou a regra contida no art. 85, § 2o, do CPC, a qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação. A razão, não merece prosperar.

O entendimento do juízo singular, diante de valor irrisório da condenação, é de que os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, ou ainda, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por apreciação equitativa, quando o valor for inestimável, o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa, muito baixo, e nesse caso, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

Corroborando com tal entendimento, vejamos julgados desta Câmara,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (N.U 1004981-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - DIREITO RECONHECIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – INTEGRAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – INDENIZAÇÃO – – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento do direito à indenização do seguro obrigatório - DPVAT, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, embasa a condenação integral da seguradora ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ REsp 1200645/SP). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). (N.U 1023969-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desemprenho do profissional, sem gerar enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) estipulado na sentença é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou parcialmente procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum
, razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020